Tribunal: TJBA
Processo: 8127511-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127511-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA NEIDE MARQUES HONORATO

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, THAIS SANTOS IMPROTA BORGES, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PLANSERV. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (DURVALUMABE). ÓBITO DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. SENTENÇA QUE CONDENOU O ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E
ASTREINTES
. INSURGÊNCIA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO URGENTE E ESSENCIAL. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.
ASTREINTES
DEVIDAS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL COMPROVADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada originariamente por Maria Neide Marques Honorato em face do Estado da Bahia, visando ao fornecimento do medicamento Durvalumabe para tratamento de colangiocarcinoma em estágio avançado. Após o deferimento da tutela de urgência e o posterior falecimento da autora, seus herdeiros foram habilitados no processo.

A sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA julgou extinto o pedido de obrigação de fazer e procedentes os pedidos remanescentes, para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ao pagamento de multa (
astreintes
) por descumprimento da liminar no montante de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Estado da Bahia interpôs Apelação, questionando a condenação por danos morais, a aplicação das
astreintes
, o índice de correção monetária e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em analisar:

A configuração do dano moral indenizável em decorrência da negativa de cobertura de tratamento oncológico pelo PLANSERV.

A legalidade e o valor da multa (
astreintes
) aplicada por descumprimento de decisão judicial.

A adequação do índice de correção monetária e juros de mora aplicados à condenação imposta à Fazenda Pública.

A base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre o PLANSERV e seus beneficiários, embora não se submeta ao Código de Defesa do Consumidor por se tratar de entidade de autogestão (Súmula 608/STJ), é regida pelos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, além do dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde. A recusa em fornecer tratamento oncológico urgente e essencial, devidamente prescrito por médico especialista e com eficácia comprovada, configura ato ilícito que agrava a aflição e o sofrimento do paciente, caracterizando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. O direito à reparação por este dano, sofrido em vida pela autora, transmite-se aos seus herdeiros, nos termos do artigo 943 do Código Civil.

As
astreintes
, por sua vez, são um instrumento processual legítimo para compelir o cumprimento de ordens judiciais, sendo cabível sua aplicação contra a Fazenda Pública, conforme jurisprudência consolidada. O descumprimento da liminar no período apontado na sentença restou comprovado, e o valor fixado revela-se proporcional à gravidade da omissão, não havendo que se falar em seu afastamento ou redução. O crédito decorrente da multa integra o patrimônio do falecido e é transmissível aos herdeiros.

No que tange aos consectários legais, assiste razão ao Apelante. Com a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, as condenações que envolvem a Fazenda Pública devem ser corrigidas exclusivamente pela taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou a tese de que, nas demandas de saúde contra o Poder Público, a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), e não em percentual sobre o valor da causa ou da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, a fim de: (i) determinar que sobre o valor da condenação por danos morais incida exclusivamente a taxa SELIC, a partir da citação; e (ii) fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:
A recusa injustificada de cobertura de tratamento oncológico essencial por plano de saúde de autogestão (PLANSERV) configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
, transmissível aos herdeiros. A condenação imposta à Fazenda Pública após a vigência da EC nº 113/2021 deve ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC. Os honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, § 6º.

Código Civil, art. 943.

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 8º e 11, e 537.

Emenda Constitucional nº 113/2021.

Súmula 608 do STJ.

Tema Repetitivo 1.313 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8127511-84.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado o ESPÓLIO DE MARIA NEIDE MARQUES HONORATO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

II